Tribunal: STF
Processo: AI 686255
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.